Tribunal: TJPA
Processo: 0828283-42.2019.8.14.0301
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0828283-42.2019.8.14.0301

APELANTE: LUIZ RAIMUNDO CARDIAS MIRANDA, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM - IPMB, IPAMB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM DO PARÁ,, MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM FISCAL, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM FISCAL, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM - IPMB, IPAMB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM DO PARÁ,, LUIZ RAIMUNDO CARDIAS MIRANDA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM FISCAL, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM FISCAL, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS E VANTAGENS. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.507/1991 E Nº 7.546/1991. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO AFASTADA. REJEIÇÃO DA ARGUIÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM TRIÊNIO. NATUREZA DISTINTA. PRECEDENTES DESTE TJPA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS EMBARGÁVEIS. PROPÓSITO PROTELATÓRIO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, acordam em conhecer e negar provimento aos embargos de declaração com imposição de multa nos termos do voto da eminente relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0828283-42.2019.8.14.0301

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

PROCURADOR DO MUNICÍPIO: EDUARDO AUGUSTO DA COSTA BRITO (OAB/PA 12.426)

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO (ID 11058873)

EMBARGADO: LUIZ RAIMUNDO CARDIAS MIRANDA

DEFENSORA PÚBLICA: NAZARÉ RUSSO RAMOS

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ESTEVAM ALVES SAMPAIO FILHO

RELATÓRIO

Tratam-se de recurso de embargos de declaração opostos contra acórdão desta colenda Turma que negou provimento aos apelos interpostos pelos entes municipais.

Em brevíssima e necessária síntese, o embargante alegou que o julgado incorreu em violação de diversos artigos da Constituição da República, notadamente o princípio da separação dos poderes e o respeito à diretrizes orçamentárias, e ainda impossibilidade de progressões funcionais enquanto vigente os efeitos da pandemia por COVID-19. Requereu o provimento dos embargos para firmar tese acerca dos pontos mencionados.

Em contrarrazões o embargado alegou intuito protelatório pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso integrativo.

O acórdão embargado ficou assim resumido:

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO PRO REGIME ESPECIAL DE TRABALHO MODALIDADE TEMPO INTEGRAL. LEI MUNICIPAL Nº
8.953/2012. INCONSTITUCIONALIDADE. VÍCIO DE INICIATIVA. PRECEDENTE DO PLENÁRIO.
VENCIMENTOS E VANTAGENS. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.507/1991 E Nº 7.546/1991. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO AFASTADA. REJEIÇÃO DA ARGUIÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM TRIÊNIO. NATUREZA DISTINTA. PRECEDENTES DESTE TJPA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA. DECISÃO UNANÂNIME.

1.

Embasado no alteração implementada pela Lei Municipal nº 8.953/2012 o apelante insiste na sua alegação inicial, no sentido de fazer jus a incorporar a Gratificação de Tempo Integral – GTI.

2.

A pretensão evidentemente não pode ser acolhida considerando que o Plenário deste Tribunal de Justiça julgou procedente o pedido formulado na ADI nº 0800784-84.2017.8.14.0000 para declarar a inconstitucionalidade (vício de iniciativa) da Lei Municipal nº 8.953/2012.

3.

Não merece acolhimento a alegação dos entes municipais de improcedência do pleito de progressão funcional do apelado.

4.

A referida progressão está disciplinada na Lei nº 7.507/91, alterada pela Lei nº 7.546/91
operando-se de forma automática, por constituir norma de eficácia plena, autoexecutável, bastando, na ocasião, o preenchimento de dois requisitos para nascer o direito subjetivo à progressão: a passagem do interstício de 05 (cinco) anos e o efetivo exercício das atividades no Município.

5.

A progressão por antiguidade será, portanto, automática a todos que efetivamente exercem suas funções, percebendo o servidor o aumento de 5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento a cada interstício de cinco anos, com a elevação à referência imediatamente superior, nos termos dos arts. 12, 16 e 19 da Lei Municipal n° 7.507/1991, com redação alterada pela Lei n° 7.546/1991.

6.

Acrescente-se, diversamente do sustentado pelos apelantes a progressão funcional e o adicional por tempo de serviço têm naturezas distintas e por isso não se confundem devendo, assim, ser afastada qualquer ilação de inconstitucionalidade da
Lei Municipal n° 7.507/1991
.

7.

Apelações conhecidas e desprovidas, sentença mantida em remessa necessária.

O acórdão claramente pontou as razões pelas quais reconheceu o direito a progressão disciplinada pela Lei nº 7.507/91, alterada pela Lei nº 7.546/91.

É importante rememorar, o julgado assinalou que a progressão horizontal por antiguidade se opera de forma automática, por constituir norma de eficácia plena, autoexecutável, bastando, na ocasião, o preenchimento de dois requisitos para nascer o direito subjetivo à progressão: a passagem do interstício de 05 (cinco) anos e o efetivo exercício das atividades no Município.

Outrossim, diversamente do sustentado também restou consignado

que a progressão funcional e o adicional por tempo de serviço têm naturezas distintas e por isso não se confundem devendo, assim, ser afastada qualquer ilação de inconstitucionalidade da
Lei Municipal n° 7.507/1991
.

No que concerne a suposta vedação das progressões pela Lei Complementar nº 173/2020 cuida-se de inovação eis que não alegada na apelo municipal, portanto se houve omissão não pode ser imputada ao órgão julgador, mas ao próprio recorrente, ademais nem se trata de matéria cognoscível de ofício, portanto totalmente impertinente.

O intuito nada velado do embargante é de rediscutir a matéria decidida segundo entendimento sedimentado nesta Corte, mesmo não havendo vícios embargáveis, no desiderato de elastecer indevidamente o andamento do feito retardando o cumprimento da decisão deste Tribunal ensejando, assim, o sancionamento previsto no §2º do art. 1.026 do CPC.

ANTE O EXPOSTO
,
conheço

e nego provimento
aos embargos de declaração aplicando ao embargante multa de 2% (dois por cento) pelo manifesto propósito protelatório
.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 06/03/2023